Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754404-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES PACIENTE: PAULO JUNIOR DA SILVA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Davi de Souza Magalhães impetrou habeas corpus com pedido liminar, no plantão judicial, em favor do paciente Paulo Júnior da Silva contra ato ilegal praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Alega que fora indiciado pelos crimes da Lei 11.343, artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, sendo que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assevera que a decisão atacada possui fundamentação genérica e que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça; que o fundamento de garantia da ordem pública está em desconformidade com o Estado de Direito. Em suma, defende que é indubitável a grave generalidade por parte do autor do constrangimento ao analisar os autos da decretação da prisão preventiva do paciente. Pontua que a quantidade de drogas apreendidas não se configura como expressiva, e a diversidade alegada carece de fundamentação, considerando que foram apreendidos apenas dois tipos distintos de substâncias. Aduz que o paciente admitiu o vício em substâncias entorpecentes, fazendo uso diário de até dois frascos de cetamina, caracterizando-se como usuário habitual de entorpecentes. Destaca que não possui risco de reiteração delitiva e que não possui condenação com trânsito em julgado. Defende que haja a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tal como a prisão domiciliar humanitária, uma vez que diagnosticado com HIV/AIDS e enfrentando a necessidade premente de tratamento constante para combater a depressão e a ansiedade. Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata liberdade, para que responda em liberdade durante o desenrolar do processo e que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, acompanhada do monitoramento eletrônico. II - FUNDAMENTAÇÃO Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocoladas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame dos requerimentos que possuem natureza urgentíssima, isto é, de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. Na espécie, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Davi de Souza Magalhães em favor de Paulo Júnior da Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada. Verifica-se que o paciente encontra-se preso desde 05 de dezembro de 2023, acusado do crime de tráfico de drogas em associação criminosa (id. 180502451). Considerando o tempo em que o paciente está detido, vale dizer, aproximadamente 02 (duas) semanas, e a ausência de justificativa para a não impetração do habeas corpus anteriormente, ou, ao menos durante o expediente forense do presente dia, não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do desembargador plantonista, uma vez que a análise do pleito pode e poderia ter sido realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte, como efetivamente outros pacientes impetraram (id. 54666066, fls. 156 e ss.). De toda sorte, houve pedido de revogação da prisão preventiva, formulada perante o Juízo de 1a instância (id. 54666066, fls. 146 e ss.), o qual foi indeferido, em razão da periculosidade concreta extraída das circunstâncias que envolvem os delitos praticados pelo paciente. Em especial, há sim possibilidade de ofensa à ordem pública, porquanto o paciente é contumaz no delito de tráfico, podendo se destacar os argumentos apresentados pelo Juízo, in verbis: A propósito, cumpre registrar que, a prisão em flagrante do acusado se deu no contexto da Operação “MKS” que investiga a organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de cetamina. No contexto da prisão em flagrante de PAULO, foram efetivamente apreendidos mais de 10 comprimidos de metanfetamina e 2,70 gramas de cetamina, além de várias embalagens dos correios que indicam o recebimento de cetamina em grande quantidade (id. 180502188, id. 180502447, id. 180502449 e id. 180502448). Assim, fato que, aliado às demais informações do contexto fático presentes no relatório policial de id. 180502455, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No que concerne às ponderações trazidas pela nobre Defesa sobre a condição de saúde do acusado, por ser portador do vírus HIV, com sintomas de ansiedade e depressão, não restou evidenciado que carece de cuidados médicos não suportados pelo sistema prisional. Não há, dessa forma, elementos probatórios no sentido de que se encontre extremamente debilitado em decorrência da mencionada doença e muito menos de que há impossibilidade de ser prestado assistência médica no estabelecimento prisional. Observe-se, ainda, que há determinação do NAC para que a VEP seja oficiada com a informação de que o custodiado é soro positivo e faz uso contínuo de retroviral e antidepressivo (id. 54666066, fls. 150 e ss.). Em suma, não vislumbro a existência de ilegalidade flagrante na prisão ou a presença de medidas menos gravosas para a garantia da ordem pública. Em particular, ressalto que o estado de saúde não constitui razão para o relaxamento da prisão, a menos que seja comprovado que a enfermidade não está sendo devidamente tratada, mesmo quando o indivíduo está sob custódia do sistema prisional. Ademais, é importante notar que condições como ansiedade e depressão não justificam tal medida, uma vez que o paciente recebe tratamento medicamentoso e seus sintomas estão sob controle. No que se refere ao aspecto criminal, é incontestável que o delito imputado ao paciente reveste-se de significativa gravidade. Adicionalmente, a quantidade de substância entorpecente apreendida não condiz com o perfil de um mero usuário, aumentando substancialmente a probabilidade de reiteração em condutas análogas. Diante do exposto, por todas as razões apresentadas e considerando os elementos probatórios e legais pertinentes, indefiro o presente pedido de liminar em habeas corpus. Encaminhe-se a presente petição ao Juízo natural para apreciação do mérito do Writ, após oitiva do Ministério Público. Brasília, 19 de dezembro de 2023. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau